Tribunal: TJMT
Processo: 1003229-31.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003229-31.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE DE PAULA - CPF: 009.044.291-13 (APELANTE), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAELA DA SILVA COSTA - CPF: 017.011.681-62 (VÍTIMA), ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES - CPF: 594.207.401-10 (ASSISTENTE), THAIS COSTA DAVI - CPF: 066.413.991-41 (ASSISTENTE), ANTONIA SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 567.371.221-91 (ASSISTENTE), CLAUDECI OLIVEIRA DAVI - CPF: 531.733.331-87 (ASSISTENTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (ASSISTENTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. POSSE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1003229-31.2020.8.11.0013, que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica), Lei n. 11.343/2006 (por duas vezes), e artigos 12 e 15 da Lei n. 10.826/03 (posse e disparo de arma de fogo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) verificar a inimputabilidade penal do apelante em razão do uso de substâncias ansiolíticas e álcool; (ii) analisar a necessidade de representação da vítima para a persecução penal; (iii) examinar a alegação de ausência de exame de corpo de delito; (iv) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para culposa; (v) analisar a alegação de atipicidade do disparo de arma de fogo; (vi) revisar a dosimetria da pena; e (vii) avaliar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inimputabilidade penal exige comprovação pericial da ausência de capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar conforme esse entendimento, não bastando a alegação de uso de substâncias ansiolíticas e álcool, conforme dispõe o art. 26 do Código Penal.

4.

O crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica é de ação penal pública incondicionada, não dependendo de representação da vítima, conforme a Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A ausência de exame de corpo de delito não impede a persecução penal se há outros elementos probatórios, como laudos médicos, registros fotográficos e depoimentos testemunhais que confirmam as lesões sofridas pela vítima.

6.

A desclassificação da lesão corporal dolosa para culposa é incabível, pois a prova dos autos demonstra que o apelante desferiu socos contra a vítima, mesmo ciente de que segurava sua filha no colo, assumindo o risco do resultado lesivo.

7.

O disparo de arma de fogo foi voluntário e realizado pelo apelante, não havendo prova de que ocorreu acidentalmente durante uma luta corporal, sendo inviável a alegação de atipicidade da conduta.

8.

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do apelante, sem considerar indevidamente sua conduta social ou personalidade, inexistindo erro na fixação da pena-base.

9.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, pois os crimes foram cometidos com violência e grave ameaça contra pessoa, hipótese que impede a aplicação do benefício, conforme o art. 44, inciso I, do Código Penal.

10.

A isenção do pagamento das custas processuais não é cabível, pois a condenação em custas decorre da sucumbência processual, podendo a exigibilidade ser suspensa caso comprovada a insuficiência financeira do réu na fase de execução penal, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento da inimputabilidade penal exige comprovação pericial que demonstre a ausência de capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de autodeterminação, não bastando a alegação de uso de substâncias ansiolíticas e álcool.

2.

O crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica é de ação penal pública incondicionada, não exigindo representação da vítima para a persecução penal.

3.

A desclassificação da lesão corporal dolosa para culposa é incabível quando a conduta do réu demonstra a assunção do risco do resultado lesivo.

4.

O crime de disparo de arma de fogo não se descaracteriza pela alegação de disparo acidental quando há provas que demonstram a voluntariedade da conduta.

5.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa.

6.

A condenação em custas processuais é devida ao réu condenado, podendo sua exigibilidade ser suspensa na fase de execução penal se comprovada insuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 26, 44 e 129, § 9o; Lei n. 11.343/2006; Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 15; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 542; STJ, AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022; TJMT, Ap. Criminal 1011940-25.2022.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 29.08.2023; TJMT, Ap. Criminal 0012644-33.2019.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28.04.2021.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
José Henrique de Paula
,
contra sentença prolatada pelo Juízo 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação penal n. 1003229-31.2020.8.11.0013, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.343/2006 (por duas vezes), e artigos 12 e 15, ambos da Lei n. 10.826/03.
(id. 259397187)
.

Inconformada, a defesa postula
a reforma da sentença
para que seja
aplicado o disposto no art. 26 do Código Penal,
reconhecendo-se a inimputabilidade penal do apelante. Sustenta, ainda, a necessidade de aplicação do art. 89 da Lei n. 9.099/95, com a consequente suspensão do processo, ao argumento de que se trata de contravenção penal de vias de fato. No tocante à lesão corporal praticada contra a vítima menor de idade, alega a ausência de dolo, sob a justificativa de que o apelante estava embriagado no momento dos fatos, razão pela qual requer a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa.

Em relação ao delito de disparo de arma de fogo, aduz que o disparo ocorreu de forma acidental, no contexto de uma tentativa de terceiros de desarmá-lo, o que afastaria a configuração do dolo e ensejaria o reconhecimento da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a fixação das penas no mínimo legal, sustentando que não há elementos nos autos que demonstrem que a conduta social e a personalidade do agente sejam desfavoráveis, especialmente diante da ausência de laudo psiquiátrico e de provas testemunhais que corroborem tal avaliação. Pleiteia, ainda, a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, argumentando que o acusado preenche os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Por fim, requer a isenção do pagamento das custas processuais. (id. 259397189).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 259397190).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 261917765),
verbis
:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE PENAL DO ACUSADO
- CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE INDICA QUE O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO ACUSADO ERA PREORDENADA OU VOLUNTÁRIA -
IMPROCEDÊNCIA
- DA ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
- CRIME DE LESÃO CORPORAL É DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA -
IMPROCEDÊNCIA
- DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DE LESÃO CORPORAL CULPOSA RELATIVAMENTE À VÍTIMA MENOR DE IDADE
- DOLO EVIDENCIADO PELAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS, PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEPOIMENTO DA VÍTIMA -
IMPROCEDÊNCIA
- DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO
- DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COMPROVAM QUE O DISPARO NÃO FOI ACIDENTAL E NINGUÉM MAIS TOCOU NA ARMA, SENÃO O ACUSADO -
IMPROCEDÊNCIA
- DA PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA A INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE DO AGENTE
- NÃO FORAM NEGATIVADAS ESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS -
AUSENTE O INTERESSE RECURSAL

- DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO
- CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA -
IMPROCEDÊNCIA
- PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
- SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE SERÁ AFERIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL -
IMPROCEDÊNCIA
– PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
apelação criminal interposta por
José Henrique de Paula
,
contra sentença prolatada pelo Juízo 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação penal n. 1003229-31.2020.8.11.0013, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.343/2006 (por duas vezes), e artigos 12 e 15, ambos da Lei n. 10.826/03.
(id. 259397187)
.

A inicial acusatória descreve os seguintes fatos delitivos:

[...] no dia e local dos fatos ocorria a comemoração do aniversário da vítima Rafaela.

Ocorre que, em determinado momento, o increpado dirigi-se até o interior da residência, ao tempo que retornou com uma arma de fogo e apontando-a para Rafaela.

Ato contínuo, Claudeci Oliveira Davi, cunhado da ofendida, interveio na ação do denunciado, segurando sua mão para cima, com a finalidade de evitar um incidente. Neste momento, o increpado efetuou um disparo para o alto.

Por conseguinte, o denunciado dirigiu-se até a vítima Rafaela, que estava com sua filha Maria Júlia no colo, momento que passou a agredi-las com socos, causando-lhes as lesões corporais descritas nos laudos de fls. 64- 68/IP.

Nesse compasso, após ser acionada por vizinhos, a guarnição policial dirigiu-se ao local, ocasião em que localizaram a arma de fogo e as munições num vaso de planta e constataram as lesões nas vítimas. Após, o increpado foi conduzido à Delegacia para as devidas providências.

Ademais, fora juntado aos autos do inquérito o laudo pericial da arma de fogo (fls. 25-29/IP), concluindo ser ela capaz de percutir eficazmente e de deflagrar projéteis capazes de produzir lesões de natureza perfuro-contusas graves ou gravíssimas.

3 – DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Assim agindo, José Henrique de Paula incorreu, na forma do art. 69 (concurso material), do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940, na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 129, § 9o do Código Penal c/c os dispositivos da Lei 11.34/2006, bem como o(s) artigo(s) 12 e 15 da Lei 10.826/2003 [...]
(
sic
do id. 259396699).

A materialidade dos delitos ficou demonstrada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante Delito; Boletim de Ocorrência no 2019.267803; termo de exibição e apreensão; relatório policial; Laudo no 410.2.03.2019.011433-01; relatório de investigação; pedido de providências protetivas; ficha de atendimento ambulatorial da vítima menor de idade; laudo da radiografia dos seios da face; laudo pericial no 410.1.02.2019.021256-01 (Vítima Rafaela, ex-esposa do acusado, com fotografia da lesão); laudo pericial no 410.1.02.2019.021253-01 (Vítima Maria Júlia, filha do acusado); relatório final do inquérito policial, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

I - Da alegada inimputabilidade penal
:

Conquanto a defesa sustente que o apelante, à época dos fatos, fez uso de substâncias ansiolíticas de venda controlada e de álcool, a suposta inimputabilidade completa ou parcial dele não encontra respaldo nos autos, não havendo nenhum elemento probatório, por meio de perícia técnica, que indique que ele não tinha capacidade de compreender o caráter ilícito dos atos perpetrados contra a vítima.

Isso porque a incapacidade de entendimento deve decorrer de caso fortuito ou força maior, também não evidenciada nos autos, o que impossibilita o acolhimento da tese alegada e a aplicação do art. 26 do Código Penal.

Acerca do tema, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS FARTAMENTE DEMONSTRADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS INICIADAS PELA OFENDIDA –
EVENTUAL EBRIEDADE DOS AGENTES QUE NÃO EXCLUI O DOLO
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SÚMULA 589 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A contravenção penal de vias de fato se caracteriza como a ameaça à integridade física mediante a prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.

2. A palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher em contexto doméstico e/ou familiar, se coerente e coesa, e alinhada com outros elementos de convicção constantes dos autos, tem especial relevância probatória, ainda mais quando o réu admite em seu interrogatório judicial que puxou os cabelos da ex-convivente, não havendo motivos para desacreditá-la, mormente quando eventuais agressões recíprocas iniciadas pela vítima não restaram minimamente comprovadas e
eventual estado anímico alterado dos agentes à conta da ingestão de bebida alcoólica não desnatura a relevância penal da conduta, haja vista a aplicação no ordenamento jurídico da teoria da actio libera in causa
, sendo cediço, outrossim, que “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas” (súmula 589/STJ).

3.
Havendo elementos probatórios concretos demonstrando tanto a materialidade quanto a autoria da contravenção penal, imperioso se manter a sentença condenatória.
(N.U 1001361-63.2020.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024). Destacamos

Ademais, é de conhecimento geral que a administração de medicamentos ansiolíticos é, em regra, incompatível com a ingestão de bebidas alcoólicas, uma vez que o álcool pode comprometer a eficácia do fármaco e potencializar seus efeitos no organismo. Assim, a decisão de consumir ambos em conjunto é uma escolha pessoal realizada por sua conta e risco.

Dessa forma, não há que se falar em inimputabilidade do apelante no momento da prática dos fatos criminosos.

II- Da ausência de representação da vítima
:

Em relação à contravenção penal de vias de fato, sustenta a defesa ilegalidade por ausência de representação vítima, pleiteando a aplicação do art. 89 da Lei n. 9.099/95, com a propositura de sursis processual pelo Ministério Público.

Contudo, da análise destes autos ressai inconteste o equívoco no manejo da referida tese, eis que a imputação formulada contra o apelante se refere ao crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Trata-se, pois, de delito de ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende de representação da vítima para o prosseguimento da persecução penal, nos termos da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça.

III - Da ausência de exame de corpo de delito
:

Do mesmo modo a referida tese é equivocada, haja vista que os laudos periciais se encontram juntados aos autos e confirmam a presença de lesões decorrentes das agressões sofridas pela vítima (id. 38090201 de origem, p. 82/90).

Saliente-se, ademais, ainda que os referidos laudos não estivessem presentes, é sabido que a falta deles, por si só, não inviabilizaria a persecução penal, uma vez que o exame pericial poderia ser suprido por outros elementos probatórios, como registros fotográficos e prontuário médico, tal como se vê dos documentos juntados ao id. 3809021 de origem, p. 63/67.

Além disso, as declarações das testemunhas e da própria vítima são harmônicas entre si, de modo que não há falar em ausência de provas da configuração do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

IV - Da desclassificação para a modalidade culposa
:

No tocante à lesão corporal praticada contra a vítima menor de idade, alega a defesa a ausência de dolo, sob a justificativa de que o apelante estava embriagado no momento dos fatos, razão pela qual requer a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa.

Contudo, do exame acurado dos elementos probatórios jungidos aos autos, ressai inconteste a configuração da conduta prevista no art. 129, § 9o do Código Penal, porquanto foi perpetrado no âmbito familiar contra ex-mulher e contra a filha do apelante.

Com efeito, a vítima,
Rafael
a, ao ser ouvida na fase policial, descreveu com riqueza de detalhes os acontecimentos, evidenciando a gravidade da situação vivenciada. Segundo seu relato, um barulho repentino foi ouvido dentro da casa, levando seu cunhado, Claudeci, a questioná-la sobre a existência de arma no local, ao que ela negou. Quando se dirigia para dentro da residência, deparou-se com seu esposo,
José Henrique
, que saiu portando uma arma de fogo, direcionando-a a ela, com um olhar fixo. Diante do perigo iminente, Rafaela alertou Claudeci, que prontamente interveio, imobilizando José Henrique com uma gravata para tentar desarmá-lo. A vítima e sua irmã, Antônia, empenharam-se para retirar a arma das mãos do agressor, mas, durante a luta,
José Henrique
apertou o gatilho, ocasionando um disparo que atingiu o portal da cozinha. Em seguida, rindo, afirmou:
"Estou brincando, estou brincando..."
. Após finalmente conseguir retirar a arma de suas mãos, Rafaela escondeu-a em um vaso de plantas para evitar que ele a encontrasse. No entanto, o episódio de violência não cessou.
José Henrique
desferiu um tapa na nuca de Claudeci, iniciando uma discussão
, na qual passou a ofendê-lo verbalmente. Quando a filha do casal, um bebê de apenas
11 meses, começou a chorar
, Rafaela a pegou no colo para acalmá-la, mas foi brutalmente agredida pelo esposo
com socos no rosto, cabeça e corpo
, resultando em
hematomas visíveis no olho e na testa
.
Um dos golpes atingiu também o rosto da filha, que ficou roxo
. Na sequência, José Henrique pegou uma faca utilizada no churrasco, aumentando ainda mais o perigo da situação, mas foi novamente contido por Claudeci, enquanto Rafaela escondia o objeto no jardim.
A confusão chamou a atenção dos vizinhos, que, ao ouvirem os gritos e o disparo da arma de fogo, acionaram a polícia
, que rapidamente compareceu ao local.

Em juízo, embora a vítima,
Rafaela
, tenha tentado minimizar a gravidade dos fatos, alegando que o acusado apenas agiu daquela forma devido ao uso de medicamentos controlados,
é evidente que sua postura decorre de um desejo de protegê-lo
, especialmente diante da informação de que o relacionamento entre ambos foi reatado.

Essa tentativa de abrandamento da narrativa não descaracteriza os elementos probatórios sólidos presentes nos autos, notadamente o depoimento prestado na fase policial, as declarações das testemunhas e os documentos anexados ao processo, que confirmam a materialidade e a autoria das agressões. A retorno da convivência entre vítima e agressor, comum em casos de violência doméstica, não pode servir de argumento para afastar a responsabilidade penal do réu,
sobretudo quando há prova independente que corrobora a prática dos crimes imputados
.

A testemunha Antônia Siqueira da Costa, irmã da vítima, prestou declarações tanto na fase policial quanto em juízo, confirmando a ocorrência das agressões físicas contra Rafaela e sua filha Maria Júlia, de apenas 11 meses.

Na fase policial, seu relato foi enfático ao descrever as lesões sofridas pelas vítimas:

“(...) QUE nesse instante a RAFAELA foi em direção à casinha de brinquedo onde estavam as crianças e pegou a MARIA JÚLIA de 11 meses no colo, e nesse instante o JOSÉ a agrediu fisicamente, ficando com hematoma no olho, e a MARIA JÚLIA também foi agredida fisicamente com um soco no rosto, onde ficou uma marca no olho direito da criança, onde a mesma chorava muito; (...)”
(id. 259397150 – Pág. 74-76).

Em juízo, ainda que tenha se mostrado menos incisiva quanto ao momento exato da agressão, a testemunha manteve o essencial de sua versão anterior, descrevendo a dinâmica dos fatos e a consequência das agressões:

"(...) Então, ele veio com essa arma, né, e aí a Rafaela disse 'ah, ele tá armado', e aí o meu esposo, Claudeci, imobilizou ele, né, e aí o disparo aconteceu e só mediante o disparo ele soltou a arma, e a Rafaela pegou a arma da mão dele e saiu. Promotor: E o momento que ele agrediu a Rafaela, como foi? Testemunha: Então, doutor, naquele momento ali que tava todo mundo... que aconteceu aquele disparo, ele foi pro fundo com ela, ele foi pro fundo, né, e ela foi pegar a bebezinha, e ele foi atrás dela. E aí a gente... todo mundo foi pra frente da casa, que a polícia já tava chegando, e aí quando a gente viu que ela saiu, ela tava com o olho machucado e a bebezinha também, com o olho roxo. Mas assim, o momento da agressão em si eu não presenciei. (...)”
(Transcrição do id. 259397180).

A despeito de não ter presenciado diretamente o instante da agressão, Antônia atestou a existência das lesões em Rafaela e na criança, circunstância que converge com os demais elementos probatórios contidos nos autos. A coerência entre os relatos prestados na fase policial e em juízo reforça a credibilidade das acusações, evidenciando que a versão dos fatos sustentada pela vítima é corroborada por testemunha presencial e por registros documentais.

A testemunha
Thais Costa Davi
, sobrinha da vítima, foi a
única que presenciou diretamente o momento exato da agressão
. Seu depoimento foi claro e contundente ao confirmar que sua tia, Rafaela, foi agredida fisicamente pelo acusado e que a bebê, Maria Júlia, também apresentava lesões na face.

Em sua declaração na fase policial, Thais descreveu com detalhes a cena de violência:

“(...) QUE a declarante viu o tio andando 'para lá e para cá', e nesse instante a tia chegou na casinha e pegou a MARIA JÚLIA, esta de colo, e colocou nos braços, e em seguida o tio JOSÉ HENRIQUE se aproximou e começou a dar murros no rosto da tia, quando a tia disse 'corre THAIS'; QUE a declarante saiu correndo, e o tio ficou agredindo a tia, e a MARIA CLARA ficou dentro da casinha, de dois anos; QUE a declarante saiu correndo, entrou na cozinha, apertou o interfone para abrir o portão e saiu para fora; QUE na frente da casa havia muitas pessoas, tendo uma dessas pessoas dito 'calma, que a polícia já está chegando'; QUE a declarante olhou e já viu a viatura se aproximando; QUE a declarante entrou junto com os policiais, e viu a tia RAFAELA com o rosto machucado, meio roxo, e a 'bebezinha, com um roxo próximo ao olho'; (...)”
(id. 259397150 – Pág. 79-80).

O depoimento de
Thais
reveste-se de extrema importância, pois: 1) confirma cabalmente as agressões cometidas pelo acusado contra Rafaela e Maria Júlia, afastando qualquer dúvida quanto à materialidade dos delitos; 2) demonstra a violência dos atos, relatando os múltiplos murros desferidos no rosto da vítima, mesmo enquanto ela segurava sua filha no colo; e, 3) reforça a urgência da intervenção policial, descrevendo o cenário de tumulto e a chegada das autoridades logo após os fatos.

Diante desse relato coerente e detalhado, somado as palavras da vítima e aos demais elementos probatórios nos autos, resta inequivocamente demonstrada a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao acusado, não havendo qualquer sustentação para a tese defensiva de ausência de dolo ou de inexistência das agressões.

Nesse sentido é o posicionamento deste Tribunal:

[...] Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele agiu com dolo na produção do resultado lesivo.

Ainda mais se corroborado por outras provas orais e laudo pericial que comprovam as lesões corporais perpetradas, sobretudo quando não demonstrado que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e que a vítima deu início às agressões. [...]
(TJMT, Ap. Criminal 1011940-25.2022.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023).

A eventual alegação de que o apelante
não teria intenção de atingir sua filha, de apenas 11 meses de idade
, é manifestamente incabível. Ao desferir
socos violentos contra o rosto, a cabeça e o corpo da vítima Rafaela
,
sabendo que ela segurava a criança no colo
, o apelante
assumiu o risco concreto de também agredir a menor.

A dinâmica dos fatos demonstra que a filha do casal, uma bebê de colo, estava nos braços da mãe justamente porque chorava intensamente após o disparo de arma de fogo, sendo amparada pela genitora. Nesse contexto, a conduta do acusado revela absoluta indiferença quanto à integridade física da própria filha, pois ao persistir nas agressões, desconsiderou os riscos evidentes e previsíveis de atingir a criança, como de fato ocorreu.

Deveras, a violência praticada ocorreu em um contexto de escalada de agressões, iniciado com um disparo de arma de fogo e agravado pela tentativa de ataque com faca, reforçando o caráter intencional e reiterado da conduta.

Portanto, não há como afastar a responsabilidade do acusado pelo resultado lesivo sofrido pela menor, uma vez que ele deliberadamente deu sequência às agressões, ignorando a vulnerabilidade e a presença da filha nos braços da vítima Rafaela.

Assim, permanece incólume a tipificação do crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, em relação à vítima menor de idade, sendo incabível qualquer pleito absolutório ou de desclassificação.

V - Da atipicidade do disparo de arma de fogo
:

O apelante pretende a sua
absolvição pelo crime de disparo de arma de fogo
, alegando que o disparo ocorreu de forma acidental, em razão da interferência das pessoas que tentavam desarmá-lo. Sustenta que o acionamento do gatilho não teria sido voluntário, mas sim resultado da luta corporal.

Todavia,
as provas coligidas nos autos refutam essa tese defensiva
. O conjunto probatório demonstra que
a única pessoa que teve contato com a arma até o momento do disparo foi o próprio apelante
, não havendo qualquer evidência de que terceiros tenham segurado diretamente a arma ou pressionado a região de seus dedos a ponto de provocar o acionamento involuntário do gatilho.

O depoimento da vítima Rafaela, prestado em juízo, elucida de forma clara e objetiva a dinâmica dos fatos, afastando qualquer alegação de disparo acidental da arma de fogo. Em seu relato, Rafaela confirma que apenas o acusado segurava a arma no momento do disparo, enquanto ela e sua irmã tentavam imobilizá-lo segurando seus pulsos para que ele soltasse a arma. O cunhado Claudeci, por sua vez, apenas o continha pelo peito e pescoço, sem qualquer contato com a arma.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha ocular
Antônia Siqueira da Costa
, irmã da vítima,
é contundente ao reforçar que ninguém tocou na arma ou nos dedos do apelante no momento do disparo
, afastando, assim, qualquer alegação de acionamento acidental do gatilho.

Isso porque, ao ser ouvida em juízo, Antônia afirmou de maneira firme e categórica que foi a única pessoa a conseguir desarmar o acusado, e que, até então, nenhum dos presentes havia tocado diretamente na arma ou em seus dedos, restando
inconteste que o disparo da arma de fogo foi uma ação voluntária e exclusiva do apelante.

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra, de maneira clara e objetiva, que o apelante realizou o disparo de forma proposital, sendo incabível qualquer pleito absolutório.

VI - Da dosimetria
:

Subsidiariamente, o apelo defensivo pleiteia a fixação das penas no mínimo legal, sustentando que não há elementos concretos nos autos que evidenciem aspectos negativos de sua
conduta social
e
personalidade
, especialmente pela ausência de laudo psiquiátrico ou provas testemunhais.

No entanto, ao analisar a sentença condenatória, observa-se que a magistrada de primeiro grau fundamentou expressamente a valoração negativa somente das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
antecedentes criminais
, motivadamente, nos crimes pelos quais o apelante foi condenado, deixando clara a ausência de elementos concretos para se aferir a personalidade e a conduta social do apelante.

A propósito, no ponto que interessa, eis os trechos da sentença reprochada:

5.1. ART. 129, §9o, DO CP – VÍTIMA RAFAELA DA SILVA COSTA

A pena prevista para delito é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

A culpabilidade é acentuada, haja vista que, assumidamente, encontrava-se o acusado embriagado ao tempo da conduta, merecendo valoração negativa. O réu possui maus antecedentes (pje n. 0006281-91.2016.8.11.0013.
Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado.
Os motivos e as circunstâncias merecem valoração negativa, visto que o delito foi cometido na presença da filha do casal (STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). As consequências são as ordinárias do crime. Não há prova de que o comportamento da vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, diante da existência de 3 (três) circunstâncias negativas, estabeleço a penabase em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção. (...)

5.2. ART. 129, §9o, DO CP – VÍTIMA M.J.P.C

A culpabilidade é acentuada, haja vista que, assumidamente, encontrava-se o acusado embriagado ao tempo da conduta, merecendo valoração negativa. O réu possui maus antecedentes (pje n. 0006281-91.2016.8.11.0013.
Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado
. Os motivos e as circunstâncias são inerentes ao tipo penal. As consequências são as ordinárias do crime. Não há prova de que o comportamento da vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, estabeleço a pena-base em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. (...)

5.3. ART. 12, DA LEI N. 10.826/03

A pena prevista para delito é de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção. A culpabilidade é acentuada, haja vista que, assumidamente, encontrava-se o acusado embriagado ao tempo da conduta, merecendo valoração negativa. O réu possui maus antecedentes (pje n. 0006281-91.2016.8.11.0013.
Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado
. Os motivos e as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado. As consequências são as ordinárias do crime. Comportamento da vítima não aplicável ao tipo. Por estas razões, diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, estabeleço a pena-base em 01 (um) ano, 03 (três) meses de detenção. (...)

5.4. ART. 15, DA LEI No 10.826/03 A pena prevista para delito é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão. A culpabilidade é acentuada, haja vista que, assumidamente, encontrava-se o acusado embriagado ao tempo da conduta, merecendo valoração negativa. O réu possui maus antecedentes (pje n. 0006281-91.2016.8.11.0013. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado. As consequências são as ordinárias do crime. Comportamento da vítima não aplicável ao tipo.

Por estas razões, diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. (...).
(id. 259397187). Destacamos.

Como visto,
não houve valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à
conduta social
ou à
personalidade do agente
em nenhum dos cálculos dosimétricos dos crimes pelos quais o apelante foi condenado. Dessa forma,
a alegação defensiva quanto à necessidade de prova específica para essas circunstâncias torna-se irrelevante
, pois tais aspectos sequer foram utilizados para agravar a pena.

Além disso,
a fundamentação utilizada pela d. sentenciante, para exasperar as sanções basilares, foi devidamente motivada
, não havendo qualquer irregularidade que justifique sua revisão.

Assim,
verifica-se a ausência de interesse recursal quanto a esse pleito
, uma vez que as circunstâncias judiciais apontadas no apelo sequer foram avaliadas como negativas no édito judicial vergastado.

VII – Da
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos:

Conforme relatado, o apelante requereu a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, argumentando que preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.

No entanto, não há fundamento jurídico para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o apelante não preenche os requisitos exigidos no mencionado dispositivo legal.

Isso porque o crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica é praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa, o que inviabiliza a concessão da benesse.

O legislador, ao estabelecer os requisitos para a substituição da pena, excluiu expressamente os crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como é o caso dos autos, em que o acusado não apenas agrediu fisicamente sua companheira, mas também expôs sua filha menor a risco direto, resultando em lesões corporais.

Dessa forma, a pretensão defensiva deve ser rechaçada, pois a substituição da pena privativa de liberdade não se aplica a crimes de violência doméstica, conforme entendimento consolidado da jurisprudência e da doutrina penal.

VIII- Da isenção das custas judiciais
:

Por derradeiro, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos.

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
. 3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Destacamos.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
José Henrique de Paula
, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025